Tribunal: CARF
Processo: 11080.723460/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723460/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.383 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSÉ NESTOR TERRIBILE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO.
Ausente nos autos documentos que demonstrem, de forma inequívoca, os
pagamentos e que o valor declarado como pago a título de pensão foi
estabelecido em comando judicial vigente, mantém-se a glosa da dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 03/07, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 8.778,40, incluída a
multa de ofício e os juros de mora calculados até 30/11/2009, em virtude da constatação
de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004.
A fiscalização informa às fls. 04/05, ter glosado deduções indevidamente declaradas,
identificadas a seguir:
a) despesas médicas no valor de R$ 3.844,17, por falta de comprovação;
b) Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 32.519,30, por falta de comprovação ou
previsão legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723460/2009-20
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.383 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723460/2009-20

O relatório destaca o não atendimento à intimação por parte do contribuinte, datada em
17/09/2007. O notificado foi cientificado do lançamento por meio do Edital de
22/10/2007.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 dos
autos. Inicialmente disse ter comparecido à RFB em duas oportunidades para a
apresentação de documentos, tendo sido orientado a aguardar à intimação em casa.
Segundo referiu não recebeu nenhuma intimação. Quanto ao edital afirmou não ter
tomado ciência.
Ao concluir suas razões requereu o acolhimento da impugnação e o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
Somente poderá ser deduzido na declaração de ajuste anual o valor pago a título de
pensão alimentícia decorrente de acordo ou sentença homologatória com a comprovação
dos efetivos pagamentos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de despesas médicas informadas na declaração de ajuste anual,
que não forem devidamente comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/08/2013, Recurso Voluntário, sustentando, em apertada síntese, que o
pagamento de pensão alimentícia em razão de decisão judicial está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A decisão recorrida manteve parte da glosa das despesas com pensão alimentícia
pelos seguintes fundamentos:

Às fls. 17, consta cópia do Ofício no 005/93 - 2a Vara Cível do Foro Regional Alto
Petrópolis, datado em 11/01/1993. O documento encaminhado ao diretor da Faculdade
São Judas Tadeu, informa que deverá ser procedido o desconto correspondente ao
percentual de 25% dos ganhos líquidos, a título de pensão alimentícia e depositado em
nome de Regina de Fátima da Silva de Oliveira, na Caixa Econômica Estadual, posto do
Foro Regional. Analisado o teor do documento, constato que a instituição bancária
indicada não mais existe e, não consta nos autos documento que contenha a indicação
de outra instituição bancária em substituição.
Convém referir que figura nos autos às fls. 11/14, cópias de recibos de pagamentos com
a indicação de pagamento de pensão alimentícia em nome de Alexandre Terribile.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.383 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723460/2009-20

Conforme verifico, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a
procedência da dedução desta pensão alimentícia uma vez que não foi apresentado
decisão judicial /acordo homologado conforme disposto na alínea “f” do art. 8o da Lei
9.250/95, anteriormente citado.
Assim, em face da ausência de comprovação dos depósitos em instituição bancária e de
decisão judicial /acordo homologado, mantém-se a glosa no valor de R$ 19.243,45 (R$
32.519,30 - R$ 13.275,85).

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou decisão judicial, datada
de 30/11/1992, pela qual o contribuinte foi condenado a pagar pensão a seu filho Alexandre
Terribile, no valor de 25% de seus ganhos líquidos, mediante desconto em folha de pagamento.
Observo que o contribuinte não apresentou certidão de objeto e pé do aludido
processo judicial, demonstrando que tal decisão não foi reformada e estava vigente à época dos
fatos.
Outrossim, constato que os recibos apresentados (fls. 11/13) estão incompletos,
sem endereço, nome e CPF do beneficiário que recebeu em nome do filho Alexandre. Além
disso, não foi feita prova do pagamento, necessária ante o fato de a pretensa comprovação se dar
de forma divergente daquela judicialmente definida (desconto em folha de salários, plenamente
possível considerando que o contribuinte estava empregado em 2004 – fl. 25).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 53
DF CARF MF
Original